Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016214-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 570.807.981-91 (APELADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0020-60 (APELANTE), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 570.807.981-91 (APELANTE), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0020-60 (APELADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT

APELADO:

MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM ATIVIDADE DE PILATES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por prestadora de serviços recreativos (SESC/AR/MT) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido pela consumidora durante atividade supervisionada de Pilates.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil da fornecedora de serviços, à luz da teoria da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, diante de acidente ocorrido durante a execução da atividade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou comprovado o defeito na prestação do serviço, decorrente da ausência de diligência na supervisão da atividade e possível inadequação dos equipamentos utilizados, caracterizando falha apta a gerar dever de indenizar.

5. Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, especialmente a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia à ré nos termos do §3o do art. 14 do CDC.

6. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 e danos materiais no valor de R$ 1.394,00, devidamente fundamentados e comprovados nos autos, mostram-se proporcionais e adequados à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de acidente sofrido por consumidora durante atividade recreativa sob responsabilidade de prestadora de serviços, evidenciada falha na prestação do serviço, configura-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo acolhida a alegação de culpa exclusiva da vítima sem prova inequívoca.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0007913-32.2009.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2014, DJE 14.07.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO – SESC/AR/MT, contra sentença (ID. 193660042 – Autos de Origem no 1016214-40.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA,
nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto,JULGO PARCIALMENTE,
os pedido contido
no exordial em condenar a ré:

A.Condeno a parte ré ao ressarcimento dos danos materiais à autora, no valor de R$ 1.394,00 (mil trezentos e noventa e quatro reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso, com acréscimo de juros de mora conforme a taxa SELIC, a contar da citação, nos termos da responsabilidade civil.

B.Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença, com incidência de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação.

C.Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e despesas do processo, nos termos do art. 82, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando o valor da condenação e a natureza da causa
”
.

Nas razões recursais (ID. 196176801), o recorrente sustenta, em síntese:

-
Inexistência de responsabilidade civil
, em virtude da
c
ulpa exclusiva da vítima;

-
Inexistência de dano moral;

-
Pedido subsidiário de redução do valor indenizatório
;

-
inexistência
do dano material / nexo casual não comprovado
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 206486653), nas quais:

-
Sustenta a configuração de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço;

-
Reforça a existência de nexo causal entre o acidente e a falha no equipamento utilizado;

-
Rebate a tese de culpa exclusiva da vítima;

-
Pede a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
196176808
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT

APELADO:

MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O juízo a quo concluiu que:

“[...] a ausência de comprovação de que os serviços foram prestados com a diligência necessária, somada à falha na supervisão e possível inadequação dos equipamentos utilizados, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.”

[...]
Diante do exposto,JULGO PARCIALMENTE,
os pedido contido
no exordial em condenar a ré:

A.Condeno a parte ré ao ressarcimento dos danos materiais à autora, no valor de R$ 1.394,00 (mil trezentos e noventa e quatro reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso, com acréscimo de juros de mora conforme a taxa SELIC, a contar da citação, nos termos da responsabilidade civil.

B.Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença, com incidência de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação.

C.Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e despesas do processo, nos termos do art. 82, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando o valor da condenação e a natureza da causa.

(ID. 193660042)

Da
Inexistência de responsabilidade civil
-
c
ulpa exclusiva da vítima

O apelante sustenta que a queda da autora decorreu de desequilíbrio causado por conduta imprudente da própria consumidora. Alega que o aparelho utilizado (conhecido como "Barril") não possuía molas ou pegadores, tentando afastar o nexo causal entre o serviço prestado e o dano suportado.

Aduz, ainda, que prestou socorro imediato e que não houve negligência ou defeito nos equipamentos.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço
, bastando, para configuração do dever de indenizar, a demonstração de:

a)

Defeito na prestação do serviço
;
b)

Dano efetivo

e

c)

Nexo de causalidade entre ambos.

A prova constante nos autos evidencia que a autora
sofreu o
acidente quando realizava exercício de Pilates sob a
supervisão da instrutora
da Apelante
.

A ausência de comprovação de que os serviços foram prestados com a diligência necessária, somada à
falta de
supervisão
adequada
e possível
problema n
os equipamentos utilizados, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

Além disso,
a apelante
não se desincumbiu de
com
provar qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, notadamente a culpa exclusiva da vítima.

Neste sentido,

em questão semelhante, o entendimento da Sexta Câmara Cível deste egrégio Tribunal
foi o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA – DEFICIÊNCIA NA ORIENTAÇÃO DE USO ADEQUADO DO APARELHO DE GINÁSTICA
- RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – LUCROS CESSANTES E NECESSIDADE DE REPARAÇÃO ESTÉTICA NÃO COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- As academias e os profissionais são responsáveis pela integridade física de seus alunos enquanto estiverem sobre suas orientações.

2- É objetiva a responsabilidade do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor, insculpida no art. 14, caput, do CPC.

3-
Não se pode imputar a recorrente à culpa exclusiva pelo alegado mau uso de aparelho de ginástica em seu estabelecimento, na medida em que é dever da academia possibilitar e desenvolver acompanhamento e instrução profissional na prática de exercícios físicos e na utilização correta dos equipamentos disponibilizados os consumidores.

4- Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendido ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

5 - No que se refere à indenização por danos materiais (lucros cessantes) observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar, de forma cabal, os lucros cessantes
efetivamente sofridos. De igual sorte, não foram apresentados documentos que pudessem atestar eventual queda no faturamento do salão de beleza na qual a recorrente é proprietária.

(N.U 0007913-32.2009.8.11.0003
, ,
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014,
Publicado
no DJE 14/07/2014)
negritei

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que restou evidenciada a falha na prestação do serviço.

Inexistência de dano moral
e p
edido subsidiário de redução do valor indenizatório
;

A
apelante
assevera
a inexistência da responsabilidade civil, em virtude da culpa exclusiva da vítima
e
,
alternativamente, a redução dos
danos morais
que
foram arbitrados
em desacordo com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
no valor de
R$
3
.000,00.

Entretanto, estes argumentos não merecem acolhida,
pois foi reconhecida a responsabilidade civil da apelada
, devendo ser mantido
o valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00)
.

Este valor
não se apresenta como desarrazoado
ou
desproporcional
, considerando a
s consequências do evento
que vitimou a apelada
, a
s condições econômicas das partes e aos parâmetros da jurisprudência pátria
, bem como
o
fato de o r
ecurso
ser
exclusivo da parte ré
.

inexistência do dano material / nexo casual não comprovado:

A apelante
alega
serem indevidos os danos materiais, em virtude da ausência de nexo causal
pela culpa exclusiva da vítima
e
d
os recibos
apresentados não guardarem relação com a lesão sofrida.

No entanto,
os danos
materiais
fixados na sentença
,
no valor de
R$ 1.394,00
,
foram devidamente comprovados por documentos médicos e recibos de tratamento, não havendo fundamento para sua exclusão ou redução.

Portanto, reconhecida a

responsabilidade civil
da apelante
e
a razoabilidade dos valores indenizatórios fixados,
impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Conclusão

Diante do exposto
,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau,

para o
valor de R$
1.300,00
,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025